Tribunal: TJSP
Processo: 1500964-44.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500964-44.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DAVID
WILLIAM ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso para reduzir as penas básicas do apelante para
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa; reconhecer a causa especial de
diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diminuindo
as penas para dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-
multa, de piso mínimo, que são tornadas definitivas; substituir o regime inicial
fechado pelo aberto; substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a critério do juízo das execuções; mantiveram, no mais, a r. sentença
recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida,
a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Expeça-
se alvará de soltura clausulado em favor de David William Alves dos Santos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-44.2019.8.26.0618
2
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: DAVID WILLIAM ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.423
A r. sentença de fls. 164 a 178, cujo relatório se
adota, condenou David William Alves dos Santos, qualificado nos autos, à
pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
seiscentos dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei n° 11.343/06.

Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando, em suas razões recursais, apresentadas em 2a Instância, como
facultado no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, a absolvição, por
insuficiência de provas. Alternativamente, busca a redução das reprimendas
para o patamar mínimo, inclusive, com o reconhecimento da causa de
diminuição de pena de que trata o § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, no
seu grau máximo, bem como a fixação do regime aberto, com a aplicação da
detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (fls. 196 a 214).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso
(fls. 238 a 247).
É o relatório.
Procede, em parte, o inconformismo do apelante.
A materialidade delitiva vem positivada por meio
do boletim de ocorrência de fls. 05 a 07, do auto de exibição e apreensão de
fls. 08 a 09, do laudo de constatação de fls. 11 a 14 e do laudo de exame
químico-toxicológico de fls. 72 a 74.
A autoria, por seu turno, também restou
induvidosa.
Interrogado, em ambas as fases, o apelante negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-44.2019.8.26.0618
3
propriedade da sacola com os entorpecentes e dos objetos apresentados,
sustentando que tinha saído para comprar um pino de cocaína, pois era
viciado, sendo que, ao chegar ao local, viu uma multidão correndo e, sem
saber o que acontecia, resolveu fugir também, contudo foi abordado;
acrescentou que, em seu poder, só foram encontrados oitenta reais em dinheiro
e um cédula de cinco dólares (fl. 04 e link de fl. 192).
Em que pese a negativa, dúvida não há quanto a
responsabilidade penal do recorrente.
Com efeito. Diego Diniz de Souza e Maycon
William dos Santos, policiais militares, em depoimentos harmônicos e coesos,
relataram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, em local
conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o acusado que, ao notar a
presença da viatura, empreendeu fuga de bicicleta, dispensando uma sacola
que trazia consigo; na abordagem, em revista pessoal, foram encontrados cinco
dólares e oitenta reais em dinheiro, sendo que na sacola dispensada pelo
apelante foram encontrados trinta e um eppendorfs de cocaína, trinta e três
porções de maconha, um pedaço de lâmina de barbear e um pacote de saco
plástico, tipo sacolé; indagado a respeito dos fatos, o recorrente negou a
propriedade das drogas apreendidas (fls. 02, 03 e link de fl. 192).
E não há motivo para desmerecer os depoimentos
das referidas testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam da presunção
de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não
produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Ademais, as pequenas divergências apontadas nos
depoimentos das testemunhas são perfeitamente aceitáveis e até mesmo
compreensíveis, já que os policiais militares participam de inúmeras
diligências e, in casu, não alteraram a verdadeira essência dos fatos.
Ora, a natureza, variedade e quantidade das drogas
apreendidas (31 eppendorfs de cocaína, pesando 6,27g., e 33 “buchas” de
maconha, pesando 90,99g.), a forma como estavam dispostas, fracionadas em
porções e prontas para a distribuição, a localização de dinheiro e de material
comumente utilizado na prática da traficância (metade de uma lâmina de
barbear e embalagem plástica - sacolé) e as inequívocas circunstâncias da
apreensão, levam à inexorável conclusão de que o recorrente, realmente, trazia
consigo as drogas apreendidas, com a finalidade de entregá-las ao consumo de
terceiras pessoas.
Ademais, consoante se tem decidido, “Para que
haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-44.2019.8.26.0618
4
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
Assim, a condenação do apelante pelo crime de
tráfico de drogas era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As penas, porém, comportam redução.
De fato. Sopesadas as circunstâncias do artigo 59,
do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, as penas básicas devem
situar-se no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, em face da primariedade do apelante e da quantidade de drogas
apreendidas, que, embora não desprezível, data vênia, não pode ser tida como
vultosa ou excessiva, a ponto de justificar o aumento nesta primeira fase do
cálculo dosimétrico.
Na segunda fase, ausentes causas atenuantes ou
agravantes, as penas básicas permanecem inalteradas.
Todavia, na terceira fase, tem-se que a quantidade
de drogas apreendida, que não se mostra vultosa, frise-se, não se presta,
isoladamente, à comprovação de dedicação ao tráfico; primário, de bons
antecedentes e sem prova segura de dedicação à atividade criminosa voltada
para o tráfico de entorpecentes ou de que integre organização criminosa, faz o
apelante jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
Assim, reconhecido o privilégio e tendo sido
apreendidas 31 eppendorfs de cocaína, e 33 “buchas” de maconha, a primeira
droga altamente nociva, tem-se que a mitigação deve se dar no percentual de
1/2, resultando nas reprimendas definitivas de dois anos e seis meses de
reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa.
No que se refere ao regime prisional, dada a
quantidade da pena reclusiva ora estabelecida, estabelece-se o regime inicial
aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, letra “c”, do Código Penal.
Por fim, tendo em vista a Resolução no 05 do
Senado Federal, publicada em 15/02/2012, que suspendeu a eficácia da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” contida no §
4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, e presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, tem-se que é cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, razão pela substitui-se a corporal pelas
alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação,
e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções.
Preserva-se, no mais, a r. sentença recorrida, que
bem decidiu a lide.
Por essas razões, dá-se parcial provimento ao
recurso para: a) reduzir as penas básicas do apelante para cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa; b) reconhecer a causa especial de
diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500964-44.2019.8.26.0618
5
diminuindo as penas para dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e
cinquenta dias-multa, de piso mínimo, que são tornadas definitivas; c)
substituir o regime inicial fechado pelo aberto; d) substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções; e)
manter, no mais, a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às Instâncias Superiores. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de David William Alves dos Santos.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR